Tribunal: TJSP
Processo: 2153095-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA NA SUPERIOR INSTÂNCIA CONCEDENDO EFEITO SUSPENSIVO, E REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AVIADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE "A PRIMEIRA PENHORA FOI TORNADA INSUBSISTENTE, O BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA NA SUPERIOR INSTÂNCIA CONCEDENDO EFEITO SUSPENSIVO, E REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AVIADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE "A PRIMEIRA PENHORA FOI TORNADA INSUBSISTENTE, O BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO NÃO TORNA O VEÍCULO IMPENHORÁVEL E A CONTA CORRENTE ESTÁ EM NOME DA EXECUTADO DE FORMA QUE NÃO HÁ COMO PRESUMIR NÃO SEJA SEU O NUMERÁRIO" – EM QUE PESE AS IRRESIGNAÇÕES EXPRESSADAS QUANTO À NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DESSUME-SE DO PANORAMA DELINEADO QUE A MATÉRIA SE ENCONTRA HÁ MUITO PRECLUSA, VEDANDO, PORTANTO, A ANÁLISE DO TEMA NESTE MOMENTO E CONDUZINDO AO NÃO CONHECIMENTO DESTA FRAÇÃO – AFERE-SE, AINDA, CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL NO QUE SE REFERE À FACULDADE DE APRESENTAR A DEFESA PREVISTA NO ART. 525, CONDUZINDO A QUE A APRESENTAÇÃO DE IRRESIGNAÇÕES AFETAS AO QUE, SOB O PONTO DE VISTA MACROSCÓPICO, INTEGRA A TEMÁTICA ABORDADA NO INCISO V DO § 1o DO MESMO DISPOSITIVO, COMO É O CASO DOS JUROS DE MORA, SEJA ADJETIVADA COMO INACEITAVELMENTE TARDIA, TAMBÉM NÃO SUPERANDO, POR ISSO, JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE TAIS ACRÉSCIMOS NÃO OBSTACULIZA QUE O "ACCIPIENS" SEJA REMUNERADO PELO PERÍODO EM QUE PERMANECEU INDEVIDAMENTE PRIVADO DOS VALORES QUE PERFAZEM O CRÉDITO VENCIDO, OBSERVANDO-SE QUE SE TRATA DE PEDIDO IMPLÍCITO – VIABILIZADO O EXAME DO MÉRITO APENAS DAS INDIGNAÇÕES RELATIVAS ÀS CONSTRIÇÕES EMPREENDIDAS, ENTENDO QUE O DESFECHO PROMOVIDO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO, BEM COMO AO REGIME JURÍDICO DAS IMPENHORABILIDADES. NÃO LOGROU A EXECUTADA ANGARIAR ELEMENTOS QUE PERMITAM QUE SE AVISTEM ÓBICES À DECRETAÇÃO DA PENHORA DO VEÍCULO, QUE NÃO SE ADEQUA A NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NOS INCISOS DO ART. 833 DO CPC E QUE TEM A PROPRIEDADE ATRELADA A SEU NOME, COMPONDO SUA ESFERA PATRIMONIAL. TAMBÉM NÃO SE VISLUMBRA ILEGALIDADE DOS BLOQUEIOS DE ATIVOS FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA SE ENCONTRA REGISTRADA EM SEU NOME, INEXISTINDO ELEMENTOS QUE COMPROVEM A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE QUE TITULARIZADA POR OUTREM E DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIROS. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE, SEQUER SE IDENTIFICA QUE OS PROTESTOS DA AGRAVANTE ESTEJAM RESPALDADOS PELO NECESSÁRIO INTERESSE DE AGIR, VISTO COMPETIR AOS TERCEIROS PORVENTURA INJUSTAMENTE PREJUDICADOS A PERSEGUIÇÃO DE SEUS DIREITOS – RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.